Tribunal: STF
Processo: HC 201756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Endryl Victorio de Oliveira e outros, contra decisão da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do Superior Tribunal Militar, pela qual indeferido o pedido de sustentação oral no julgamento da Apelação n. 7000086-24.2021.7.00.0000.
    2. Alega-se na inicial que a impetrante, ao ser intimada “da data para o julgamento, (…) apresentou manifestação judicial firmando os termos do Apelo e requereu à Ministra Relatora a conversão do julgamento de ‘sessão virtual’ para ‘videoconferência’; e ao Ministro Presidente, o deferimento de sustentação oral nos interesses dos Srs. Endryl Victório de Oliveira, Everton Soares Guedes e Samuel Barbosa Rachid para que se exerça, a pleno, seu direito de defesa, devido às particularidades do caso” (fl.4, e-doc. 1).
    Afirma a impetrante que “se tem por certo a existência de efetivo constrangimento ilegal, desdobrado em abuso de poder, contra os [pacientes], ao que socorre desta Corte Suprema para cassar o acórdão publicado no DJe 070/2021, em 27/04/2021, porque o julgamento esta[ria] marcado em nulidade absoluta, tendo em vista que a Ministra Relatora não converteu a sessão virtual em videoconferência e, assim, impossibilitou a Defesa Pública de sustentar oralmente, o que imbrica diretamente em cerceamento de defesa afrontando o ‘devido processo penal legal/constitucional nas destacadas vertentes principiológicas do ‘acesso à Justiça, do contraditório e da ‘ampla defesa’, determinando-se, via de consequência, um novo julgamento e anulação de todos os autos processuais praticados posteriormente na ação penal militar” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Assevera ter “a Ministra Relatora, ao seu alvedrio, ‘pensando’ pela Defesa, assegur[ado] a inexistência de prejuízo aos jurisdicionados. No entanto, ao final, mais que caracterizado o prejuízo, já que mantida a condenação” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requer a concessão da ordem “para cassar o acórdão publicado no DJe n. 070/2021, em 27/04/2021, julgado em sessão virtual de 12/04/2021 a 15/04/2021, porque está maculado de nulidade absoluta em decorrência do indeferimento do pleito defensivo de conversão do julgamento de ‘sessão virtual’ para ‘videoconferência’ para fins de realização de sustentação oral”, determinando-se o novo julgamento da apelação e a invalidade de todos os atos processuais praticados posteriormente na Ação Penal Militar n. 70000068-58.2020.7.09.009.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente a decisão impugnada, pela qual teria sido indeferido o pedido de sustentação oral na Apelação n. 7000086-24.2021.7.00.0000 (fls. 16-22, e-doc. 4), a impossibilitar a compreensão do caso e o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários a seu válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora